Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011242-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), VICTOR MEIRA BORGES - CPF: 000.141.471-22 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 03.908.643/0001-26 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA – EXCESSO DE CÁLCULO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – INSURGÊNCIA QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA PARA CORREÇÃO DO VALOR DEVIDO – ART. 85, § 1o - BASE DE CÁLCULO FIXADA SOBRE O VALOR DO DÉBITO – ALTERAÇÃO PARA PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A despeito da não oposição dos embargos à execução, o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução”

(REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.)

2. Se não há decisão do juízo de origem a respeito da homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, não incumbe a este Tribunal se manifestar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

3.

Em observância ao princípio da causalidade, se há a necessidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença para o reconhecimento do excesso de cálculo, resistida ou não a pretensão, é devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do exequente, nos termos do art. 85, § 1o do CPC.

4. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante a disposição do art. 85, § 2o do CPC.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO(S):

MUNICIPIO DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, M.M. Laura Dorileo Cândido, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002164-47.2008.8.11.0010 ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE JACIARA
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que os débitos sejam atualizados monetariamente desde o vencimento de cada título individualmente, com incidência dos juros e correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, bem como incidência dos juros e correção monetária relativos aos honorários advocatícios desde a data de seu arbitramento.

Ainda, em sede de embargos de declaração, o juízo
a quo
acolheu a omissão e fixou honorários advocatícios para condenar a parte exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a parte agravante afirma que não houve de sua parte pretensão resistida à impugnação ao cumprimento de sentença, devendo os cálculos apresentados pelo agravado serem homologados e não enviados desnecessariamente à Contadoria Judicial.

Ainda, defende que os honorários advocatícios não são devidos em decorrência da ausência de resistência quanto aos cálculos apresentados pela Fazenda Pública.

Sustenta que acaso mantida a condenação, deve ser excluída a parcela incontroversa, que é a parcela confessada pelo devedor, com a base de cálculo devendo incidir apenas sobre o valor apontado como excesso de cálculo.

Ao final, pugna pelo provimento para homologar o cálculo apresentado pelo devedor, bem como afastar a apuração realizada pela contadoria por estar incompleta e os honorários advocatícios, e caso não seja esse o entendimento, para que esses incidam apenas sobre o proveito econômico obtido na impugnação ao cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões – id. 141468152.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 145146691.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
WATT - DISTRIBUIDORA BRASIL. DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002164-47.2008.8.11.0010 ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE JACIARA
, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que os débitos sejam atualizados monetariamente desde o vencimento de cada título individualmente, com incidência dos juros e correção monetária nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, bem como incidência dos juros e correção monetária relativos aos honorários advocatícios desde a data de seu arbitramento.

Ainda, em nova decisão proferida em sede de embargos de declaração, o juízo
a quo
acolheu a omissão e fixou honorários advocatícios para condenar a parte exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte agravante apresentou cumprimento de sentença, contra o qual o executado, ora agravado, opôs impugnação ao pedido, sob o fundamento de excesso de execução de R$ 26.999,89 (vinte e seis mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos).

A parte exequente, ora agravante, quedou-se inerte quanto à impugnação apresentada.

Em 19/03/2018, o juízo
a quo
julgou acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que os débitos sejam atualizados monetariamente desde o vencimento de cada título individualmente, com incidência dos juros e correção monetária nos termos do artigo 1°-F, da Lei 9.494/97 e que a incidência dos juros e correção monetária relativos aos honorários advocatícios ocorrem desde a data de seu arbitramento.

A Fazenda Pública opôs embargos de declaração, os quais foram imediatamente acolhidos pelo juízo
a quo
para condenar em honorários, em 04/06/2018.

Por sua vez, a parte exequente, ora agravante, opôs embargos de declaração, que foram rejeitados em 08/04/2019.

Irresignada, a parte exequente ainda interpôs o primeiro agravo de instrumento de n. 1006009-17.2019.8.11.0000, cujo acórdão proveu o recurso para cassar a decisão proferida nos primeiros embargos de declaração.

Ato seguinte, em 1o/06/2020, foi proferida nova decisão quanto aos embargos de declaração opostos inicialmente pela Fazenda Pública, ocasião em que o juízo
a quo
os acolheu para sanar a omissão e condenou a exequente ao pagamento de verba honorária em 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Em face dessa condenação, houve interposição de agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia cinge-se à homologação ou não dos cálculos apresentados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como à fixação dos honorários advocatícios na decisão que acolheu o excesso de execução.

Em síntese, sustenta a parte agravante que como não opôs resistência aos cálculos apresentados pela Fazenda Pública na impugnação ao cumprimento de sentença, os valores ali encontrados devem prevalecer sobre os cálculos da contadoria judicial, bem como não podem ser fixados honorários advocatícios.

Embora seja obrigação das partes apresentarem a planilha de demonstrativo de débito, não há óbice ao envio dos cálculos à contadoria judicial pelo juízo
a quo,
existindo previsão legal no art. 524, § 2o do CPC
,
cujo teor estabelece que “
Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado
”.

Em idêntico sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, se não vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS VALORES APURADOS EM PERÍCIA UNILATERAL. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 524, §§ 1o E 2o, DO NCPC. FINALIDADE DE SE EVITAR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a realização de perícia contábil para liquidação de valor executado, determinando a retroação do feito à fase de liquidação de sentença, mantendo, contudo, a determinação dos valores anteriormente bloqueados via Bacenjud para pagamento de débitos referentes ao ressarcimento dos valores recolhidos a título de Empréstimo Compulsório junto à Eletrobrás.

2. Não restou caracterizada a alegada afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, sendo que o Tribunal de origem emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário aos argumentos expostos pela parte agravante. Decidiu-se que não se encontra preclusa a discussão do quantum debeatur, além de especificar os momentos processuais em que a executada foi regularmente intimada a se manifestar nos autos. Portanto, não padece o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.

3. De fato, a Corte regional, ao reconhecer a necessidade de realização de perícia contábil para liquidação do julgado e de retroação do feito à fase de liquidação de sentença, consignou expressamente que, além de inexistir decisão homologatória dos cálculos apresentados, houve cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação da Eletrobrás para para contraditar os valores apurados pelo laudo pericial unilateral. Destacou, ainda, que a Eletrobrás peticionou no feito na primeira vez que foi intimada após a apresentação dos cálculos.

4. Desta feita, adotar entendimento diverso, acolhendo os argumentos do recorrente de que a Eletrobrás manteve-se inerte, após regularmente intimada de todos os atos processuais, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

5. No mesmo óbice - Súmula 7/STJ, esbarra o conhecimento do recurso no ponto em que a recorrente afirma que houve desrespeito à boa-fé objetiva pela ocultação da nulidade para o melhor momento para sua arguição (nulidade de algibeira ou de bolso), pois inarredável seria rever o conjunto probatório dos autos e as premissas fáticas do acórdão recorrido.

6. Ademais, não há que se falar em preclusão ante a ausência de impugnação no processo de execução, visto que a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do STJ, bastando citar os seguintes julgados: AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019; AgInt no REsp 1.608.052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 9/10/2019; AgInt no REsp 1.232.666/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 28/8/2017.

7. O novo Código de Processo Civil , em seu art. 524, §§ 1o e 2o, previu expressamente a possibilidade do magistrado se valer da remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, para confecção de novos cálculos quando houver suposta discrepância entre os valores cobrados e os termos postos na sentença objeto de cumprimento, na medida em que a regularidade dos cálculos deve ser objeto de análise minuciosa, inclusive para se evitar violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

8. No caso, consta do acórdão recorrido que sequer houve decisão judicial homologatória dos valores (fls. 629). Logo, muito embora a Eletrobrás tenha deixado transcorrer in albis o prazo de quinze dias para pagamento voluntário do débito, ensejando o bloqueio dos ativos financeiros, o fato é que a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos parâmetros do título executivo legitima a determinação de que sejam conferidos e elaborados novos cálculos pela Contadoria judicial, garantindo a perfeita execução do julgado.

9. Agravo interno da sociedade empresarial a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.827.750/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REMESSA, EX OFFICIO, DOS AUTOS AO CONTADOR. DÚVIDA ACERCA DO CORRETO VALOR DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ART. 475-B, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 no julgamento do Agravo Interno.

II - Iniciado o cumprimento de sentença, deixou o Executado de apresentar, tempestivamente, os Embargos à Execução. Não obstante, o juiz, de ofício, remeteu os autos à Contadoria, a fim de rever os cálculos apresentados pelo Exequente.

III - A despeito da não oposição dos embargos à execução, o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.

IV - A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial.

V - Honorários recursais. Não cabimento.

VI - Recurso Especial improvido.

(REsp n. 1.730.890/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.)

Com efeito, inexiste ilegalidade na ausência de homologação dos cálculos apresentados pelo devedor e remessa de ofício à Contadoria Judicial, uma vez que é prerrogativa do juízo valer-se dessa para apurar o real valor do débito executado.

Nessa perspectiva, percebe-se que na decisão agravada, o juízo determinou o envio e posterior manifestação das partes quanto à concordância ou não.

Os autos foram enviados à Contadoria Judicial, inexistindo decisão posterior do juízo de origem a respeito da homologação ou não do cálculo apresentados pelo auxiliar judiciário.

Logo, não cabe a este juízo
ad quem
neste momento analisar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sob pena de supressão de instância.

Superada essa questão, no tocante à fixação dos honorários advocatícios em sede de impugnação ao cumprimento de sentença é singela e não merece maiores elucubrações.

O § 1o do art. 85 do CPC dispõe sobre a possibilidade de fixação da verba honorária na impugnação ao cumprimento de sentença, seja ela resistida ou não,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção,
no cumprimento de sentença
, provisório ou definitivo,
na execução,
resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. (g.n.)

Assim, é indiferente o alegado reconhecimento dos cálculos, com a não apresentação de resistência por parte do exequente, porquanto somente com a interposição do incidente processual é que a cobrança indevida foi afastada.

Por outro lado, no tocante à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, é certo que essa incide sobre o proveito econômico obtido, o que no caso corresponde ao excesso de execução e não o valor do débito integral.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO APURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na espécie, o Tribunal de origem fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor impugnado na execução; entendimento em descompasso com a jurisprudência do STJ.

2.
A Primeira Seção desta Corte Superior reconhece que a base de cálculo dos honorários, quando acolhidos os embargos à execução fiscal, incide sobre o excesso apurado. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.654.888/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1.
A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.609.254/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 18/9/2019.) (g.n.)

Partindo dessas premissas, merece reforma a decisão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, tão somente para determinar que os honorários advocatícios fixados incidam sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o excesso de cálculo verificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023